Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705417-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY RECORRIDO: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PRECLUSÃO. PRAZO. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO RÉU. DILAÇÃO DO PRAZO. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. 2. Demonstrada a complexidade das contas e a impossibilidade de prestá-las no prazo fixado pelo juiz, deve-se admitir que a obrigação seja cumprida num prazo maior, razoável e condizente com a situação vivenciada nos autos de origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 550, caput, e §5o, do CPC, defendendo inexistir qualquer previsão legal de dilação do prazo para apresentação da prestação de contas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso à mencionada afronta ao artigo 550, caput, e §5o, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRAZO DE 48 HORAS PARA PRESTAR AS CONTAS. ART. 915, § 2o, DO CPC/1973. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação. 2. O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a apresentação das contas pelo réu, previsto no art. 915, § 2o, do CPC/1973, deve ser computado a partir da intimação do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do autor de exigir a prestação de contas. 2.1. Todavia, o referido prazo não é peremptório, podendo ser flexibilizado pelo julgador, a depender da complexidade das contas a serem prestadas, devendo essa análise ser realizada em cada caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1650460/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Nesse contexto, demonstrada a complexidade das contas e a impossibilidade de prestá-las no prazo fixado pelo MM. Juiz a quo, deve-se admitir que a obrigação seja cumprida num prazo maior, razoável e condizente com a situação vivenciada nos autos de origem” (ID 18673596), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023